Tribunal: TJDFT
Processo: 0742306-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. CRITÉRIO DE RENDA BRUTA FAMILIAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (RESOLUÇÃO No 271/2023). DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de que os extratos bancários evidenciam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O propósito recursal consiste em aferir se a movimentação financeira da parte recorrente é compatível com a alegada hipossuficiência, considerando o critério objetivo de renda estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a concessão da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal de 1988 estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV).
4. O Código de Processo Civil preceitua que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais (§§ 2o e 3o do art. 99).
5. A jurisprudência reconhece a presunção de hipossuficiência mediante a aplicação de critérios objetivos, como o adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução no 271/2023), que fixa como parâmetro a renda bruta familiar de até 5 (cinco) salários mínimos mensais.
6. A análise do art. 4o, §§ 1o e 2o, da Resolução no 271/2023 da DPDF, aponta para a utilização da renda familiar mensal bruta, que é a soma de todos os rendimentos auferidos, antes de quaisquer descontos, para aferir a presunção de vulnerabilidade econômica.
7. A adoção da renda bruta se alinha à necessidade de critérios objetivos e de fácil verificação e reforça a interpretação de que se considera o montante integral dos ganhos.
8. A movimentação financeira expressiva, demonstrada por extratos bancários, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, notadamente quando os valores de entrada superam o critério objetivo de 5 (cinco) salários mínimos mensais.
9. A ausência de detalhamento e de justificativa pormenorizada sobre a origem dos múltiplos créditos e depósitos torna frágil e inconsistente a alegação de que a parte percebe rendimentos inferiores ao limite estabelecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada por elementos dos autos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o benefício, como movimentação bancária expressiva.
Tese 2. A aferição da vulnerabilidade econômica para fins de gratuidade da justiça, quando utilizado o critério objetivo da Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, deve considerar a renda familiar mensal bruta, correspondente à soma dos rendimentos auferidos antes de descontos.
Tese 3. A ausência de esclarecimento sobre a origem de valores que compõem movimentação financeira substancial, superior ao critério objetivo de renda, fragiliza a alegação de hipossuficiência econômica.